Tribunal: TJDFT
Processo: 0713782-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
I - APELAÇÃO. PROMESSA PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE COTAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E OUTRAS AVENÇAS. TRESPASSE. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA EMPRESA DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA OUTRA. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO DOS ADQUIRENTES. CUMPRIMENTO DO AJUSTE. CONDIÇÕES INEXISTENTES PARA O CASO CONCRETO. CUMPRIMENTO INVIÁVEL. SITUAÇÃO EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.
II - PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATUAÇÃO MALICIOSA DA PARTE NÃO CONFIGURADA.
III - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DESATENDIDO PELA DEFESA. ART. 373, INCISO II DO CPC. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. SITUAÇÃO FÁTICA QUE INDICA COMO MEDIDA INDISPENSÁVEL À SOLUÇÃO DA LIDE A EXTINÇÃO DO VÍNCULO OBRIGACIONAL E O RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS COMPROVADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURGADA. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. ART. 85, §§ 2o E 6o, DO CPC. PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
IV - RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DOS RÉUS DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Inexiste erro de procedimento quando o julgador, avaliando as provas reunidas aos autos, afirma a suficiência delas para formar seu convencimento e resolver a lide pelo julgamento do processo no estado em que ele se encontra, visto que atua em atenção a normas autorizadoras expressas nos arts. 370, parágrafo único, e 371, ambos do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. O exercício do direito de ação não é por si abusivo, embora constitucionalmente assegurado. De qualquer sorte, competirá ao Juízo competente para processar e julgar a demanda proposta em autos próprios pela parte autora, em consideração a elementos argumentativos e informativos que lhe forem apresentados, examinar a conduta da demandante ao postular em outro processo o pagamento de multa contratual por inadimplemento do ajuste em litígio nestes autos, se ali alegada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC como representativas de litigância de má-fé 2.1. Dadas as condições do caso concreto, demonstrada não está a prática de conduta desleal ou abusiva caracterizadora do chamado improbus litigator, uma vez que inocorrente o uso incorreto dos instrumentos colocados a dispor do cidadão para regular exercício do direito constitucional de ação (CF, 5o, LV).
3. Os réus/adquirentes (compradora e fiador), conquanto tenham se emitido na posse do estabelecimento comercial e de todos os bens corpóreos e incorpóreos na data de assinatura do ajuste, não providenciaram o necessário a efetivar a alteração contratual pela transferência das cotas sociais, de modo que permaneceu a autora (alienante) como titular das cotas sociais, conforme certificado pela Junta Comercial de Goiás e pelo CNPJ - Cadastro da Receita Federal. Inadimplemento contratual caracterizado também porque não honraram o compromisso de assumir todo ativo e passivo da sociedade, com o que deixaram de quitar dívidas por força das quais a alienante teve seu automotor penhorado e alienado em leilão judicial.
4. Tendo a demanda por objeto Contrato Particular de Compra e Venda de Cotas de Sociedade Empresária e Outras Avenças incide ao caso concreto a regra posta no art. 475 do Código Civil: “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.” No caso, não concretizado o trespasse, mediante transferência de titularidade da integralidade das quotas sociais da empresa e não efetivada a quitação do passivo existente segundo relação de dívidas apresentada pela autora/vendedora, o estado de inadimplência dos compradores, torna viável a rescisão do contrato e o ressarcimento por perdas e danos. Impossibilidade verificada para o caso concreto de cumprimento do ajuste, tal como postulado na peça vestibular, seja porque não revelaram os réus ter condições para pagar o preço devido para afastar a inadimplência em que incorreram; seja pelo status de inativa em que está a pessoa jurídica na atualidade; seja porque a atividade empresarial era exercida em imóvel alugado. Hipótese que aponta como eficiente à solução da lide o desfazimento do ajuste e a reparação por prejuízos comprovadamente suportados.
5. A teor do art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que não existir condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão determinados por apreciação equitativa. 2.1. Pressupostos fáticos não verificados para o caso concreto em que existe condenação ao pagamento de quantia certa. Situação que atrai a incidência da regra geral posta no art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC, servindo o valor da condenação como parâmetro adequado à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, valor esse que corresponde ao proveito econômico obtido pelo litigante vencedor.
6. Recursos conhecidos. Apelação da autora provida. Sentença parcialmente reformada. Apelação dos réus desprovida.